Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Os autos retornaram da Presidência deste e. TJDFT para reapreciação de apelação interposta anteriormente, levando-se em consideração o que restou decidido no (RE 905.357 – Tema 864). Observo que o presente feito já foi julgado, consoante se verifica por meio do acórdão de ID. 23323192, tendo sido o recurso conhecido e desprovido. Assim, a meu aviso, ao caso incide a inteligência do artigo 83 do RITDFT dispõe que: Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. É que a partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos (19/08/2022, conforme certidão de ID. 38418314), não há que se falar em prevenção para fins de nova apreciação à luz do que determina o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA